Tribunal: TJPA
Processo: 0800534-57.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800534-57.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REGULARIZAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS, SANITÁRIAS, OPERACIONAIS E DE ACESSIBILIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL ALEGADA GENERICAMENTE. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de São Domingos do Araguaia contra sentença que, em ação civil pública de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente municipal a regularizar integralmente a Unidade de Saúde da Família Vila Santana, mediante adoção das medidas estruturais, sanitárias, operacionais e de acessibilidade necessárias ao seu pleno funcionamento, conforme relatórios técnicos do GATI/MPPA. A sentença fixou prazo de 180 dias para cumprimento integral da obrigação, a contar do trânsito em julgado, determinou a apresentação de cronograma detalhado em 30 dias e estabeleceu multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento injustificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a determinação judicial de regularização da Unidade de Saúde da Família Vila Santana configura indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo ou legítimo controle jurisdicional de omissão estatal relacionada ao direito fundamental à saúde; (ii) estabelecer se a invocação de autonomia municipal, separação dos Poderes, reserva do possível e restrições orçamentárias afasta a obrigação de adequação da unidade de saúde; (iii) determinar se a multa diária fixada para o caso de descumprimento injustificado é proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a saúde como direito social fundamental e como direito de todos e dever do Estado, impondo a todos os entes federativos o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A prestação adequada dos serviços de atenção básica, especialmente em unidade integrante da Estratégia Saúde da Família, não constitui mera conveniência administrativa, mas expressão mínima do dever constitucional de concretização do direito à saúde.

Os relatórios técnicos do GATI/MPPA demonstram irregularidades estruturais, elétricas, hidrossanitárias, sanitárias, operacionais e de acessibilidade na Unidade de Saúde da Família Vila Santana, além de deficiências no funcionamento da unidade e na disponibilização de insumos e equipamentos.

A atuação jurisdicional não substitui o gestor público na escolha abstrata de prioridades administrativas quando apenas impõe o cumprimento de dever jurídico constitucional e infraconstitucional diante de omissão administrativa demonstrada e apta a comprometer direito fundamental essencial.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 698 da repercussão geral, admite a intervenção judicial em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais quando houver ausência ou deficiência grave do serviço, sem violação ao princípio da separação dos Poderes.

A sentença observa técnica compatível com a tutela estrutural de políticas públicas, pois estabelece a finalidade de regularização da unidade de saúde e atribui ao Município a elaboração de cronograma de execução, preservando a esfera de conformação administrativa.

A invocação genérica de limitações orçamentárias, reserva do possível, autonomia administrativa e art. 167 da Constituição Federal não afasta a tutela jurisdicional de direitos fundamentais quando o ente público não demonstra, de modo objetivo e documentalmente idôneo, a impossibilidade material ou orçamentária absoluta de cumprimento da obrigação.

Providências administrativas pontuais não afastam a procedência do pedido quando não comprovam o saneamento integral das inconformidades técnicas constatadas nem eliminam o dever de adequação da unidade às condições mínimas de funcionamento, segurança, acessibilidade e salubridade.

A multa diária de R$ 1.000,00 por descumprimento injustificado mostra-se proporcional e adequada à natureza da obrigação, com finalidade coercitiva e voltada à efetividade da tutela jurisdicional, podendo ser revista pelo Juízo de origem diante de situação concreta superveniente.

Não há majoração de honorários advocatícios recursais em ação civil pública, diante da incidência do art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário pode determinar a regularização de unidade pública de saúde quando relatórios técnicos comprovam deficiência grave na prestação do serviço essencial. 2. A determinação judicial de cumprimento de dever constitucional relacionado ao direito à saúde não viola a separação dos Poderes quando preserva a elaboração administrativa dos meios de execução. 3. A alegação genérica de reserva do possível e de limitações orçamentárias não impede a tutela jurisdicional de direitos fundamentais sem prova objetiva da impossibilidade de cumprimento da obrigação. 4. A multa diária por descumprimento injustificado é cabível quando se mostra proporcional, adequada e voltada à efetividade da obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 167 e 196; CPC, art. 932, IV, “a”; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Portaria nº 3.731/2015-GP.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 698 da repercussão geral; STF, ARE 1.348.690/PA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04.11.2021, DJe 08.02.2022; STF, RE 820.910 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, Súmula nº 279.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800534-57.2023.8.14.0124

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA.

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Na origem, o Ministério Público ajuizou a demanda visando compelir o ente municipal à adoção de medidas estruturais, sanitárias, operacionais e de acessibilidade necessárias ao adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família Vila Santana, bem como ao fornecimento de insumos, equipamentos e recursos humanos essenciais à prestação do serviço público de saúde.

A ação teve origem no Procedimento Administrativo nº 000561-138/2022, instaurado a partir de denúncia do COREN/PA, sendo instruída com as Análises Técnicas nº 849/2022, nº 390/2023 e nº 073/2023, elaboradas pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar – GATI/MPPA, as quais apontaram irregularidades estruturais, elétricas, hidrossanitárias, sanitárias, operacionais e de acessibilidade na referida unidade de saúde.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município de São Domingos do Araguaia a regularizar integralmente a Unidade de Saúde da Família Vila Santana, mediante adoção de todas as medidas estruturais, sanitárias, operacionais e de acessibilidade necessárias ao seu pleno e adequado funcionamento, conforme descrito nos relatórios técnicos do GATI/MPPA.

Fixou, ainda, o prazo de 180 dias para o cumprimento integral da obrigação, a contar do trânsito em julgado, com apresentação de cronograma detalhado no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento injustificado.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, que a sentença teria configurado indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, com violação à autonomia municipal, ao princípio da separação dos Poderes e às restrições orçamentárias previstas no art. 167 da Constituição Federal.

Aduz, ainda, que haveria planejamento administrativo e adoção progressiva de providências, bem como que os laudos técnicos não refletiriam a situação atual da unidade de saúde. Ao final, requer a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao argumento de que a atuação judicial não configura ingerência indevida, mas controle de legalidade diante de omissão estatal que compromete direito fundamental à saúde.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça ratificou integralmente as contrarrazões ministeriais e opinou pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

A apelação é cabível, tempestiva, adequada e subscrita por procurador habilitado. O Município é isento de preparo, nos termos da legislação aplicável à Fazenda Pública.

Passo ao mérito.

Mérito

O recurso não merece provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se a sentença que determinou ao Município a regularização da Unidade de Saúde da Família Vila Santana configura indevida interferência judicial em política pública municipal ou, diversamente, legítima atuação jurisdicional destinada à proteção do direito fundamental à saúde.

No caso, a sentença recorrida deve ser mantida.

A saúde constitui direito social fundamental, previsto no art. 6º da Constituição Federal, e direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Carta da República. Trata-se de obrigação constitucional imposta a todos os entes federativos, os quais devem assegurar, mediante políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

A prestação adequada dos serviços de atenção básica, notadamente em unidade integrante da Estratégia Saúde da Família, não se insere no campo de mera conveniência administrativa. Ao contrário, constitui expressão mínima e indispensável do dever constitucional de concretização do direito à saúde.

No caso concreto, os elementos documentais constantes dos autos demonstram que a Unidade de Saúde da Família Vila Santana apresentava irregularidades relevantes, abrangendo falhas estruturais, elétricas, hidrossanitárias, sanitárias, operacionais e de acessibilidade, além de deficiências no funcionamento da unidade e na disponibilização de insumos e equipamentos. Tais inconformidades foram registradas em relatórios técnicos do GATI/MPPA e reconhecidas na sentença como suficientes para evidenciar o comprometimento da adequada prestação do serviço público de saúde.

A alegação de que o Poder Judiciário estaria invadindo o mérito administrativo não prospera.

A atuação jurisdicional, na hipótese, não substitui o gestor público na escolha abstrata de prioridades administrativas. O que se determina é o cumprimento de dever jurídico previamente imposto pela Constituição e pela legislação infraconstitucional, diante de omissão administrativa suficientemente demonstrada e apta a comprometer direito fundamental essencial.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Tema 698 da repercussão geral
, firmou orientação no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos Poderes, devendo a decisão judicial, como regra, apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública a apresentação de plano ou meios adequados ao alcance do resultado.

Tema 698 – STF:
1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

Essa diretriz se harmoniza com a solução adotada na origem. A sentença não determinou, de modo arbitrário, uma política pública inédita, desconectada da realidade administrativa. Ao contrário, limitou-se a impor a regularização integral da unidade de saúde, com base em irregularidades técnicas documentadas, fixando prazo razoável de 180 dias para cumprimento e exigindo a apresentação de cronograma detalhado, com etapas, serviços, materiais, responsáveis técnicos e previsão de conclusão.

A determinação judicial, portanto, observou técnica compatível com a lógica estrutural de tutela de políticas públicas, pois estabeleceu a finalidade a ser alcançada, regularização da unidade de saúde, e atribuiu ao próprio Município a elaboração do cronograma de execução, preservando, tanto quanto possível, a esfera de conformação administrativa.

Também não merece acolhimento a tese fundada na reserva do possível e nas limitações orçamentárias.

É certo que o orçamento público constitui instrumento relevante de planejamento estatal e que o Poder Judiciário deve atuar com prudência na imposição de obrigações à Administração. Todavia, a invocação genérica de restrições financeiras não é suficiente para afastar a tutela jurisdicional de direitos fundamentais, especialmente quando se cuida da garantia de condições mínimas de funcionamento de serviço público essencial.

Os Tribunais Superiores possuem orientação no sentido de que orçamento e reserva do possível, quando alegados genericamente, não impedem a intervenção judicial em matéria de efetivação de direitos fundamentais.

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. PRECEDENTE. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Tribunal de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – pertinência da contratação de pessoal destinado à composição da equipe dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do Município de Joinville/SC – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. O Judiciário pode determinar a Estado, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas. Jurisprudência. 4. Quanto à limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação civil pública, o entendimento do Supremol é firme no sentido de que “o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais” (RE 820.910 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). 5. Recurso extraordinário com agravo desprovido. (STF - ARE: 1348690 PA 0032816-87.2012.4.01 .3900, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 04/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/02/2022)

Também já assentou que a reserva do possível não pode ser oposta ao mínimo existencial, sobretudo quando estão em causa serviços públicos essenciais, como saúde e educação.

No caso, o Município não comprovou objetiva e concretamente a impossibilidade material ou orçamentária absoluta de cumprimento da obrigação. Limitou-se a formular alegações genéricas acerca de restrições financeiras, autonomia administrativa e necessidade de observância do art. 167 da Constituição Federal, sem demonstrar, de modo específico e documentalmente idôneo, a inviabilidade de regularização da unidade de saúde ou a existência de providências suficientes para sanar integralmente as irregularidades constatadas.

As providências pontuais alegadas pelo ente municipal, por sua vez, não afastam a procedência do pedido. Como bem consignado na sentença, eventual adoção parcial de medidas administrativas não comprova o saneamento integral das inconformidades apontadas nos relatórios técnicos, tampouco elimina o dever de adequação da unidade às condições mínimas de funcionamento, segurança, acessibilidade e salubridade.

Cumpre destacar que a omissão estatal, quando compromete a prestação de serviço de saúde em condições adequadas, autoriza o controle jurisdicional, não havendo falar em violação à separação dos Poderes. O princípio da separação dos Poderes não pode servir de escudo para a perpetuação de situação incompatível com direitos fundamentais de aplicabilidade imediata.

A própria sentença recorrida, ao fundamentar a procedência da ação, ressaltou que a Unidade de Saúde da Família Vila Santana não apresentava condições estruturais, sanitárias e operacionais adequadas para assegurar atendimento compatível com as exigências constitucionais e legais, especialmente por se tratar de unidade integrante da atenção básica do SUS.

Nesse contexto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A multa diária fixada também deve ser preservada.

O valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento injustificado revela-se proporcional e adequado à natureza da obrigação imposta, possuindo finalidade coercitiva e voltada à efetividade da tutela jurisdicional. Além disso, a incidência da multa foi condicionada ao descumprimento injustificado, o que permite eventual revisão pelo Juízo de origem caso demonstrada, em fase de cumprimento, situação concreta que justifique adequação, redução ou modulação.

Por fim, não há falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, diante da natureza da ação civil pública e da incidência do art. 18 da Lei nº 7.347/1985, conforme já observado na sentença.

Assim, estando a sentença em conformidade com a orientação consolidada dos Tribunais Superiores acerca da possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas quando demonstrada deficiência grave na prestação de serviço essencial, o recurso deve ser desprovido.

Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Sem majoração de honorários advocatícios recursais, em razão da natureza da ação civil pública e do disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/06/2026